Tribunal: STF
Processo: RE 1367992
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REDUTOR "CONSTITUCIONAL". CRIAÇÃO DE SUBTETO DE RETRIBUIÇÃO. PARÂMETRO DEFINIDO EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI 7.349/2012. 



    1 - A Lei estadual n.º 7.348/2012 estendeu o seu comando, a título de reserva legal, para além da estrita definição do valor real da retribuição de servidores públicos. Ao estipular uma espécie de subteto de retribuição, vinculando-o ao subsídio mensal do Diretor-Geral e do Coordenador-Geral para Assuntos Legislativos, cargo público não contemplado no inciso XI do art. 37 da Constituição da República, assim o fez de forma flagrantemente inconstitucional. 



    2 - Com a inconstitucionalidade do teto de retribuição estabelecido na lei estadual arguida, o impetrante faz jus ao reconhecimento de seu direito líquido e certo à restauração de seus proventos, sem o desconto referente ao "redutor constitucional". 



    3 - A demonstração do direito líquido e certo do impetrante se resume a uma questão de direito, referente à necessidade de se reverter a aplicação abusiva de um redutor inconstitucional. E isto está devidamente demonstrado. Assim, não cabe falar em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois tal política de austeridade financeira não pode servir de fundamento para manter um ato ilegal, em franca incompatibilidade com a Constituição. 



    MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. 



     No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.900/BA, sob minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a desvinculação da remuneração dos servidores da Justiça do subsídio dos desembargadores estaduais configura contrariedade ao § 12 e ao inc. XI do art. 37 da Constituição Federal. Esta a ementa do julgado:



     



    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” 



     



    O acórdão recorrido, ao afirmar que os proventos do servidor público do legislativo estadual devem observar como limite remuneratório os subsídios dos deputados estaduais, alinha-se com o decidido pelo STF no julgamento da ADI 4.900/BA. Nesse mesmo sentido: RE 1.207.135, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.184.744, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 954.169, Rel. Min.Luiz Fux. 



    Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     Publique-se. 



          Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator